Tribunal: TJES
Processo: 5006574-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006574-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: RENAN ALVES SARMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
6574
-
52
.202
3
.8.08.
0000

AGRAVANTE
:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO
:
RENAN ALVES SARMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO
.
SUPOSTA FRAUDE EM NOME DO AGRAVADO. VÍTIMA DE AÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NECESSÁRIA SUSPENSÃO ATÉ APURAÇÃO DOS CONTORNOS DO LITÍGIO.

ASTREINTES
COM
VALOR
DESPROPORCIONAL
.

RA
ZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2. Não se desconhece que eventual coação ou vício de negócio jurídico deverá ser mais bem aprofundado quando da instrução probatória perante o juízo de primeiro grau, entretanto, contudo, reputo por razoável e proporcional o sobrestamento dos efeitos do contrato firmado por supostamente decorrer de ação criminosa, notadamente diante da possibilidade de uma declaração de nulidade (CC, arts. 154 e 155).

3. Resta claro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção do desconto de parcelas referentes a empréstimo contratado mediante suposto vício do negócio jurídico acarretaria graves prejuízos ao Agravado, podendo prejudicar sua subsistência. O mesmo raciocínio se aplica em relação à manutenção do nome do Agravado no cadastro de inadimplente
s
, cujos efeitos também são prejudiciais em suas operações de crédito e na sua vida cotidiana, especialmente pela sua atividade laborativa (caminhoneiro).

4
. A multa diária se des
tina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo,
sem que importe em enriquecimento ilícito
.

5
.
Em que pese

a
determinação
tenha sido
em face de instituição financeira com grande poder econômico,
entendo que
o s be ns jurídico s tutelado s

são
o patrimônio financeiro do recorrido
e a
proteção
d
o seu nome
em face do
cadastro
de inadimplentes, que guardados a devida importância na vida do recorrente, não demanda
a fixação de valor tão alto.

6
.

É necessária a
f
ixação de prazo para o cumprimento da tutela de urgência
concedida
,
com a finalidade

de evitar o perecimento do objeto tutelado

e
não ensejar

o pagamento

d
a multa indefinidamente no tempo ou
gerar
enriquecimento sem causa
d
o credor
.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER

do recurso e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
6574
-
52
.202
3
.8.08.
0000

AGRAVANTE
:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO
:
RENAN ALVES SARMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra r. decisão proferida no ID 15400183 dos autos de origem, que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de determinar a suspensão dos efeitos do contrato de empréstimo e retirar o nome do Agravado do
s
cadastros de inadimplentes, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da
“Ação anulatória de ato jurídico c/c repetição do indébito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência”
, registrada sob o n. 5007526-57.2022.8.08.0035, ajuizada por

RENAN ALVES SARMENTO

em desfavor do Agravante.

Em suas razões (ID 5301534), o Agravante sustenta, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito alegado, pois inexistente a comprovação de que os criminosos realizaram a contratação de empréstimo em seu nome.

Afirma que a astreinte foi aplicada em quantia vultuosa, não houve estipulação de período para cumprimento da obrigação e nem sequer houve limitação do valor, o que pode importar em enriquecimento sem causa ao Agravado, devendo ser reduzida.

O Agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão (ID
5577641
).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência bem como da proporcionalidade/razoabilidade da astreinte arbitrada na origem para a hipótese de descumprimento.

Esclareça-se, desde logo, que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida, à luz dos elementos que o juízo de primeiro grau tinha à época da concessão da medida.

Feita essa ponderação, necessário contextualizar que o Agravado, ora Autor na origem, narra perante o juízo
a quo
que é caminhoneiro, foi vítima de sequestro com cárcere privado no estado de São Paulo e os criminosos, mediante ameaças de morte, utilizaram do aparelho celular para adentrar aos aplicativos disponibilizados pelos bancos (
internet banking
).

Consta na exordial que foram realizadas transferências de valores para contas de terceiros, via PIX, além de ter sido contraído um empréstimo em nome do Autor, via aplicativo.

Assim, defendendo a existência de vício no negócio jurídico na modalidade coação, pugnou pelo sobrestamento dos descontos relativos ao contrato de empréstimo firmado, bem como a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, pleitos estes deferidos em sede de tutela provisória de urgência.

Em análise dos autos, é possível
verificar
o
preenchimento

d
os requisitos
do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência almejada pelo Agravado perante o juízo
a quo.

Apesar de os fatos demandarem uma cognição aprofundada que extrapola os limites do presente provimento – especialmente em relação ao vício do negócio jurídico – é possível visualizar, ao menos nesta fase inicial, a existência da probabilidade do direito alegado do Agravado que fundamentou o pedido liminar.

Nota-se que o Agravado acostou à petição inicial a lavratura de Boletim Unificado com a narrativa dos fatos (ID 13189256), que, apesar de ser unilateral, confere robustez ao argumento de que foi vítima de ação de criminosos.

Além disso, consta nos autos o Termo de Declaração do Agravado perante a Polícia Civil do Estado de São Paulo (ID 13189149), bem como trocas de informações via
e-mail
entre o Recorrido e a Delegacia de Polícia Civil do Estado de São Paulo para melhor apuração dos autores do crime (IDs 14182914 a 1482938), o que comprovam, em princípio, a narrativa trazida na exordial.

Não bastasse, as datas em que esteve em cárcere privado (09 e 10 de dezembro) coincidem com a celebração do contrato de empréstimo, firmado em 10/12/2021, conforme consta no extrato do ID 13189612.

Muito embora, a princípio, a ação criminosa constitua fato de terceiro sobre o qual a instituição financeira nem sequer tenha ingerência, a questão deve ser examinada sob a ótica da manifestação de vontade do Agravado, a qual estava viciada no momento de formação da relação contratual.

Assim, não se desconhece que eventual coação ou vício de negócio jurídico deverá ser mais bem aprofundado quando da instrução probatória perante o juízo de primeiro grau, entretanto, contudo, reputo por razoável e proporcional o sobrestamento dos efeitos desse contrato, notadamente diante da possibilidade de uma declaração de nulidade (CC, arts. 154 e 155).

Corroborando com o narrado, em atenção ao extrato bancário acostado aos autos de origem, é possível identificar que, em um curto espaço de tempo, o Agravado realizou operações envolvendo quantia vultosa e, caso comprovado que se trata de prática que não se amolda ao perfil da correntista, a jurisprudência tem entendido pela responsabilidade da instituição financeira (STJ; AgInt-AREsp 2.201.401; Proc. 2022/0276690-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2023), atividade esta que será apurada em cognição exauriente.

Para além da probabilidade do direito, resta claro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção do desconto de parcelas referentes a empréstimo contratado mediante suposto vício do negócio jurídico acarretaria graves prejuízos ao Agravado, podendo prejudicar sua subsistência.

O mesmo raciocínio se aplica em relação à manutenção do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, cujos efeitos também são prejudiciais em suas operações de crédito e na sua vida cotidiana, especialmente pela sua atividade laborativa (caminhoneiro).

Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos da jurisprudência pátria:

Transações realizadas mediante coação da titular, vítima de sequestro relâmpago. Decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando a suspensão dos descontos realizados em conta pelo banco agravado. Recurso da autora. O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requisitos preenchidos. Discussão relevante a respeito de eventual prestação de serviço defeituoso pela instituição financeira ao não detectar o perfil das transações realizadas sob coação.
Verossimilhança das alegações corroboradas por boletim de ocorrência juntado aos autos. Perigo de dano consubstanciado na exigibilidade imediata das parcelas referentes ao empréstimo questionado
. Instituto da tutela provisória que se presta a distribuir o ônus do processo entre as partes. Juízo de cognição sumária. Ausente qualquer risco de irreversibilidade. Fixação de multa de R$ 1.500,00 por ato de descumprimento, limitada ao valor total da dívida impingida à parte. Incabível, dadas as particularidades do caso em apreço, da pretendida multa diária de R$1.000,00. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AI 2269256-46.2022.8.26.0000; Ac. 16350431; Campinas; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 19/12/2022; rep. DJESP 27/01/2023; Pág. 4853 - grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores, pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Pretensão à suspensão da cobrança de parcelas de contratos de empréstimo. Admissibilidade.
Alegação, acompanhada de prova documental, de que os negócios foram celebrado sob coação, em sequestro relâmpago, e fora do perfil. Risco de cobrança e negativação de nome. Presença dos requisitos legais. Inteligência do art. 300 do Cód. De Proc. Civil.
Multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer. Aplicação do disposto no §1º do art. 536 e art. 537 do Cód. De Proc. Civil. Caso em que é compatível com a finalidade da medida e seu valor nada tem de excessivo. Decisão que determinou a suspensão das parcelas mantida. Agravo de instrumento improvido. (TJSP; AI 2283243-52.2022.8.26.0000; Ac. 16322528; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Tarciso Beraldo; Julg. 13/12/2022; DJESP 15/12/2022; Pág. 2797 - grifei).

Portanto, até uma melhor apuração das nuances contratuais, entendo que deve ser mantida a decisão no tocante à suspensão dos efeitos da avença celebrada via aplicativo, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, não havendo que se falar, ao menos nesta fase, em modificação da decisão agravada.

A manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, ocasionar-lhe-á mais prejuízo do que ao Banco/Agravante, o que deve ser levado em consideração no deferimento da medida.

Por outro lado, assiste razão a Agravante em relação à multa diária aplicada. V
ê-se que o juízo de origem arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso
de descumprimento da medida, tendo o Recorrente se irresignado com a quantia por considerá-la vultuosa, além de não ter sido fixado período para cumprimento e da limitação do valor.

Sobre a
s astreintes
,
é
entendimento desta Câmara
que
“
o
valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem caus
a.
” [...] (TJES; AI 0031335-05.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/12/2020; DJES 03/02/2021).

Em observância do caso dos autos,
e
m que pese

a
determinação
tenha
ocorrido

em face de instituição financeira com grande poder econômico,
entendo que
o s be ns jurídico s tutelado s

são
o patrimônio financeiro do recorrido
e a
proteção
d
o seu nome
em face do
cadastro
de inadimplentes, que, guardados a devida importância na vida do recorrente, não
exigem

a fixação de valor tão
elevado
.

Seguindo esta linha, e
m casos análogos à hipótese dos autos,
vem decidindo o
Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTO
RA ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
TUTELA DE URGÊNCIA PRESSUPOSTOS REUNIDOS PARA A CONCESSÃO ARTIGO 300 DO CPC MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL FIXAÇÃO DE UM LIMITE OU TETO PARA A MULTA DIÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[
...]
5) A medida que se afigura mais acertada, por ora, é preservar os efeitos emanados da decisão recorrida de modo a obstar a realização de descontos nos proventos da autora, que sejam decorrentes do contrato de empréstimo cuja higidez será objeto de análise em 1º grau de jurisdição.

6) Em que pese a argumentação do agravante no sentido de que seria excessiva, afigura-se razoável e proporcional o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixado na decisão recorrida, descabendo a sua redução neste momento, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação.
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000965, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERC
E
IRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA DÍVIDA, DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA - CONJUNTO PROBATÓRIO ATÉ ENTÃO PRODUZIDO QUE MILITA EM FAVOR DA EMPRESA - DÚVIDA ACERCA DA DÍVIDA QUE RESULTOU NA NEGATIVAÇÃO - PERICULUM - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Hipótese em que a empresa agravante ajuizou ação anulatória de débito formulando pedido de tutela de urgência, para suspensão imediata da dívida impugnada, a inscrição junto ao SERASA, bem como a suspensão de qualquer cobrança do débito em questão, sob pena de multa. O pedido liminar foi indeferido na origem.
[...]

6. Recurso parcialmente provido tão somente para suspender os efeitos da negativação da inscrição do nome da agravante junto ao órgão de proteção ao crédito (SERASA), oriunda da dívida discutida nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008574, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/201
9).

Outrossim, cabe salientar a necessidade de fixação de prazo para o cumprimento da tutela de urgência
concedida
,
com a finalidade

de evitar o perecimento do objeto tutelado

e
não ensejar

o pagamento

d
a multa indefinidamente no tempo ou
gerar
enriquecimento sem causa
d
o

tutelado
.

Assim sendo,
dado o objeto da demanda
,
as astreintes fixadas no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) pelo juízo
a quo
revela-se excessiva e desproporcional ao bem jurídico tutelado
,
justifica
ndo
a redução
para o importe de
R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
por dia

em caso de descumprimento
,
limitada a
60 (sessenta) dias
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
para R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
em caso de descumprimento
,
limitada a
6
0 (
sessenta
) dias
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 29.08.2023.